Tribunal: CARF
Processo: 10880.935845/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935845/2017-60
ACÓRDÃO
3302-015.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. RETORNO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO
CONEXO. CUMPRIMENTO INTEGRAL.
Verificado o atendimento integral das determinações contidas no acórdão
que converteu o julgamento em diligência, com reprocessamento do
pedido de ressarcimento em conformidade com as premissas técnicas e
jurídicas fixadas em processo-matriz de idêntico objeto, considera-se
cumprida a diligência e definitivo o resultado apurado.
SALDO CREDOR INEXISTENTE.
Confirmado, após o reprocessamento técnico, saldo final negativo de IPI,
inexistindo crédito líquido e certo passível de ressarcimento ou
compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos
referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a
todos os requisitos previstos no parágrafo 20 da Nota SEI PGFN no 18/2020. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
015.220, de 14 de outubro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.935844/2017-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935845/2017-60
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de IPI apurado no 1o trimestre/2015, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PER. TRIMESTRE ABRANGIDO POR AUTUAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO.
Se não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício
de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido
em espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do
direito creditório pretendido que se encontra sob litígio.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
ressarcimento/homologação da compensação.
A contribuinte foi regularmente intimada e apresentou manifestação
complementar, na qual afirmou que:
 o resultado negativo decorre de critérios equivocados de cálculo, e não da
inexistência de crédito;
 o reprocessamento teria reproduzido automaticamente a metodologia do
processo matriz, sem considerar as particularidades deste período;
 e que a ausência de reavaliação documental detalhada comprometeria a
validade da análise.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935845/2017-60
3
Após a juntada da manifestação, a unidade técnica elaborou Relatório Conclusivo
de Cumprimento de Diligência, atestando que todas as determinações do colegiado foram
atendidas e que o procedimento fora integralmente executado segundo os parâmetros fixados.
Retornam, assim, os autos a este Conselho, com a diligência considerada cumprida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.

Contextualização e vinculação processual
O presente processo decorre de retorno de diligência relativa ao Auto de Infração
no 10880.935844/2017-15, lavrado em face da contribuinte Ambev S.A. para
exigência de contribuições ao PIS e à COFINS, em razão de glosas de créditos
supostamente indevidos.
Conforme se extrai dos autos, o processo mantém relação de conexão e
dependência material com o processo no 11624.720043/2017-41, que tratou de
matéria idêntica — o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre bens e serviços
empregados na fabricação e comercialização de bebidas.
O processo-matriz foi decidido pelo Acórdão no 3302-007.496, posteriormente
revisto pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-014.433),
ambos aplicáveis a este feito, conforme o art. 45 do RICARF/2024, que impõe
observância à jurisprudência consolidada no âmbito do Conselho e dos Tribunais
Superiores.

Fundamentação do Acórdão no 3302-007.496 (processo matriz)
O acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção firmou
entendimento técnico e jurídico sobre o conceito de insumo e o alcance da não-
cumulatividade das contribuições, nos seguintes termos:
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância, considerados tanto o processo produtivo quanto a atividade
econômica desenvolvida pela contribuinte.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935845/2017-60
4
Não se exige que o bem ou serviço se incorpore fisicamente ao produto final,
bastando que sua utilização seja imprescindível à consecução da atividade-fim ou
à obtenção do resultado econômico esperado.”
Naquele julgamento, reconheceu-se o direito ao crédito sobre insumos diretos e
indiretos — como reagentes de controle de qualidade, detergentes industriais e
embalagens secundárias — desde que demonstrado o nexo de indispensabilidade
com a atividade industrial.
Por outro lado, manteve-se a glosa sobre despesas administrativas, materiais de
propaganda e ações promocionais, por ausência de vinculação direta ao processo
produtivo.

Revisão pela Câmara Superior (Acórdão no 9303-014.433)
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi parcialmente provido
pela 3a Turma da CSRF, que preservou o critério de essencialidade, mas delimitou
as hipóteses de creditamento quanto à efetiva tributação incidente sobre os
insumos.
O acórdão superior registrou expressamente que:
“Não há direito ao crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de insumos cuja
alíquota de IPI seja zero, ou cuja operação esteja isenta ou não tributada, pois
nessas hipóteses inexiste ônus econômico a ser compensado.”(Acórdão no 9303-
014.433, CSRF, 3a Turma, sessão de 29.08.2023)
Além disso, reafirmou que apenas os insumos submetidos à tributação efetiva em
etapas anteriores podem gerar crédito, vedando o aproveitamento de créditos
sobre operações imunes, isentas ou com alíquota zero.
Com isso, manteve o provimento parcial do recurso do contribuinte,
reconhecendo o direito apenas aos créditos correspondentes a insumos essenciais
e efetivamente tributados.

Cumprimento da diligência e efeitos no presente julgamento
O processo retorna a este colegiado em razão da diligência fiscal determinada no
julgamento anterior, destinada a verificar:

se os lançamentos de crédito observavam os parâmetros firmados nos
Acórdãos no 3302-007.496 e no 9303-014.433;

a efetiva incidência de tributos nas etapas de aquisição dos insumos; e

a adequação dos valores declarados e dos documentos comprobatórios ao
entendimento jurisprudencial consolidado.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935845/2017-60
5
Conforme relatório fiscal acostado, a autoridade diligente concluiu que, após o
recálculo dos créditos, o saldo apurado permaneceu negativo, indicando
inexistência de crédito líquido a ressarcir ou compensar.
É importante frisar que o resultado quantitativo da diligência não altera o mérito
jurídico da controvérsia, uma vez que a discussão central diz respeito à aplicação
uniforme do entendimento jurídico consolidado.
O art. 63, § 2o, do RICARF/2024 dispõe que a diligência tem caráter integrativo e
visa complementar a instrução do processo, sem reabrir a discussão de mérito já
decidida.
Assim, a diligência cumpriu seu papel de ajuste técnico e confirmatório, sem
afastar a vinculação aos fundamentos jurídicos já estabelecidos pelo colegiado
superior.

Aplicação dos entendimentos paradigmáticos ao caso concreto
Com base nas informações do retorno da diligência e nos parâmetros fixados
pelos acórdãos paradigmáticos, a análise deve ser feita por grupos de despesas:
1. Insumos de produção (reagentes, aditivos, materiais de limpeza industrial e
lubrificantes):
O entendimento consolidado reconhece o direito ao crédito apenas quando tais
itens se mostrem indispensáveis ao processo produtivo e tenham sido tributados
em etapa anterior.
No caso concreto, a autoridade fiscal apontou a existência de insumos com
alíquota zero e isentos, razão pela qual se mantêm as glosas correspondentes, em
conformidade com o acórdão 9303-014.433.
2. Serviços de transporte e armazenagem:
Conforme o acórdão 3302-007.496, esses serviços são considerados essenciais
quando relacionados à movimentação interna de insumos e produtos
semiacabados, mas não quando vinculados à distribuição comercial ou entrega ao
consumidor final.
O exame fiscal confirmou a ocorrência de ambos os tipos de despesas, devendo
permanecer apenas os créditos referentes ao transporte interno.
3. Embalagens secundárias:
O crédito é devido apenas sobre aquelas que têm função de acondicionamento ou
preservação do produto final, excluindo-se as de natureza promocional, conforme
já reconhecido no acórdão matriz.
Esses parâmetros foram observados no relatório de diligência, e sua aplicação
prática resultou na inexistência de crédito líquido a favor da contribuinte.
Ressalte-se, contudo, que o mérito jurídico da controvérsia foi resolvido de forma
definitiva pelos acórdãos paradigmas, cabendo apenas a adequação aritmética dos
valores apurados.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935845/2017-60
6

Por todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para (i)
aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP, observando que o
creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii)
conceder os créditos referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos da
empresa VALFILM, por atenderem a todos os requisitos previstos no parágrafo 20
da Nota SEI PGFN no 18/2020.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos
referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a
todos os requisitos previstos no parágrafo 20 da Nota SEI PGFN no 18/2020.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1020
DF CARF MF
Original